Tribunal: STF
Processo: ARE 1540364
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DO RÉU PRESTADO EM SEDE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AFASTADA. 



    Ainda que Dionatha tenha afirmado em juízo que teria sido torturado pelos agentes públicos no Palácio da Polícia, não soube indicar nenhuma característica física de seus supostos algozes. 



    Por outro lado, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que participaram das investigações, devidamente compromissados, contrariam a alegação da defesa, relatando que o depoimento de Dionatha em sede policial teria seguido as determinações legais. 



    O policial civil João Victor inclusive salientou que o motivo de Dionatha ter confessado os fatos e apontados os corréus como coautores teria sido o fato de ele ter trocado de facção. Ainda, o agente informou que Dionatha prestou o depoimento por livre e espontânea vontade, não tendo sido em nenhum momento coagido pelos policiais. 



    Ademais, não há nenhum elemento nos autos que indique que os policiais civis teriam interesse no deslinde do feito ou que possuam alguma desavença com os réus que os levassem a agir no sentido de prejudicá-los. 



    Para que se possa afastar a presunção de idoneidade da palavra dos policiais é imprescindível que se demonstre consideráveis divergências em seus depoimentos, ou mesmo evidente desavença entre eles e os acusados, o que não se verifica no presente caso. 



    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE PROCURADOR AO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. NÃO RECONHECIDA. 



    No que tange à alegação de que Dionatha não teria sido assistido por advogado ou defensor público, conforme se verifica no termo de interrogatório, Dionatha foi devidamente cientificado das imputações e de seus direitos constitucionais, tendo optado, contudo, por expor os fatos sem a presença de advogado. 



    A legislação brasileira não impõe como dever da autoridade policial a nomeação de defensor técnico ao investigado, impondo, unicamente, o dever de cientificar o investigado acerca dos seus direitos constitucionais, o que foi devidamente realizado. 



    Assim, se o investigado, deliberadamente e ciente de seus direitos constitucionais, decide prestar depoimento em sede policial sem a presença de defensor constituído, não há que se falar em nulidade do depoimento prestado. 



    INVALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO TELEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 



    Com relação à alegação de invalidade do reconhecimento fotográfico realizado por Dionatha na fase policial em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, entendo que esta também não merece ser acolhida.



    O dispositivo legal em questão dispõe que, quando possível, a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, para que então proceda ao reconhecimento. 



    Trata-se, no entendimento desta Câmara, de uma mera recomendação teleológica, não se tratando de norma impositiva, de modo que eventual inobservância do procedimento constante no dispositivo legal não enseja, automaticamente, a nulidade do reconhecimento realizado. 



    NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DE SIGILO. NÃO RECONHECIDA. 



    O Juízo a quo fundamentou exaustivamente o motivo pelo qual concedeu o requerimento da autoridade policial, estando clara a sua delimitação, tendo o Juízo referido que estariam relacionados à prática dos delitos de homicídio descritos na denúncia. 



    Assim, não se pode falar que a decisão em questão não teria estabelecido limites à autoridade policial e, por conseguinte, da nulidade ora aventada. 



    NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 



    Apesar de o art. 399, §2º do Código de Processo Penal dispor que o juiz que presidiu a instrução deverá prolatar a sentença, tal dispositivo não deve ser aplicado de forma inflexível, sob pena de se inviabilizar a prestação jurisdicional. 



    De fato, deve-se buscar que o juiz que acompanhou a instrução do processo seja o responsável por prolatar a sua sentença. 



    No entanto, considerando o lapso temporal transcorrido entre os fatos e o seu julgamento, tal prerrogativa se torna, não raras vezes, impossível de ser garantida, especialmente em processos de maior complexidade, que contam com mais de um fato e diversos réus, como o presente. 



    Não se busca desconhecer o teor do art. 399, §2º do Código de Processo Penal, contudo a sua aplicação deve se dar de maneira relativizada inclusive para que se possa garantir o direito ao acusado da duração razoável do processo, sob pena de se engessar o sistema processual e a prestação de uma jurisdição eficiente por parte do Poder Judiciário. 



    PRELIMINAR. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 390 DO CPP. AFASTADA. 



    Para que se reconheça eventual nulidade alegada pelas partes, deve haver demonstração nos autos do efetivo prejuízo sofrido. 



    In casum, não restou demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo ao acusados, considerando que, apesar de as defesas dos réus terem sido intimadas antes do Ministério Público acerca da decisão de pronúncia proferida em 05/05/2023, verifica-se que, ainda que tenham sido interpostos recursos em sentido estrito contra a referida decisão, estes foram distribuídos em instrumentos separados à Ação Penal nº 50252869520218210001, conforme determinação do Ato nº 012/2023-P do TJRS. 



    Para além disso, após a prolação da nova decisão que acolheu os embargos de declaração, proferida em 03/08/2023, foi oportunizada às defesas a apresentação de novos recursos pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como o acréscimo de alegações nos recursos que já tramitavam neste Tribunal. 



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO RECONHECIDA. 



    Apesar de a decisão ter sido prolatada em 05/05/2023, verifica-se que o Parquet foi intimado da sentença apenas em 01/08/2023 (conforme evento 1064 dos autos da ação penal nº 5025286- 95.2021.8.21.0001), com início a contagem do prazo para interposição de recurso em 03/08/2023, e fim em 07/08/2023. 



    Em 02/08/2023, no entanto, o Ministério Público opôs embargos de declaração, sendo, portanto, tempestivo. 



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA DA SENTENÇA. AFASTADA. 



    A preclusão consumativa, ou lógica, ocorre quanto a parte pratica atos processuais completamente contraditórios, devendo ser evidente a sua incompatibilidade.



    In casum, verifica-se que o primeiro ato praticado pelo Ministério Público ao tomar conhecimento acerca da sentença de pronúncia, em 01/08/2023 (evento 1064 da Ação Penal nº 5025286- 95.2021.8.21.0001), foi interpor os embargos de declaração em 02/08/2023, tendo, apenas após a oposição dos embargos, interposto recurso em sentido estrito. 



    O fato de os embargos terem sido opostos apenas em 02/08/2023 ocorreu, conforme já referido nos pontos anteriores, em razão de a intimação da acusação ter se dado apenas em 01/08/2023, de modo que os atos praticados pelo Ministério Público até sua intimação da sentença de pronúncia não podem ser tidos como contraditórios, na medida em que o Parquet não havia tomado conhecimento formal acerca do teor da decisão proferida ao evento 977 da Ação Penal nº 5025286-95.2021.8.21.0001, motivo pelo qual, não pode ser reconhecida no caso em questão a preclusão lógica. 



    PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. 



    As condutas dos réus restaram devidamente individualizadas na denúncia oferecida pelo Ministério Público, tendo a peça inicial atendido a todos os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, de forma alguma, inepta. 



    A decisão do Magistrado de Primeiro Grau em ter acolhido os embargos e ter aclarado a decisão de pronúncia, individualizando as condutas dos réus, se mostra não apenas como acertada, mas também como necessária, haja vista o teor do art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    A partir do teor do referido dispositivo legal, verifica-se que a formulação dos quesitos a serem apresentados ao Conselho de Sentença se dá a partir da decisão de pronúncia, de modo que torna imprescindível que o Magistrado sentenciante realize a individualização das condutas dos réus a serem levados a julgamento quando da prolação da sentença de pronúncia, de modo que a realização da indivialização das condutas em sede de sentença não implica, de forma alguma, o reconhecimento de inépcia da denúncia. 



    No tocante à alegação defensiva de que teria prejudicada pelo fato de que a decisão que acolheu os embargos de declaração teria impedido a defesa de suscitar nulidades, esta não se sustenta e não encontra respaldo nos autos. 



    Como se verifica apenas no recurso do réu Dionatha, a defesa alegou a inépcia da denúncia, a qual restou analisada neste tópico, de modo que não se verifica o prejuízo sustentado pela defesa de Anderson e Maximiliano. 



    PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. 



    A decisão ora questionada foi deveras sucinta, tendo se limitado a fazer um simples resumo das condutas que os acusados são imputados, de modo a auxiliar os jurados no momento do julgamento, bem como garantir o exercício da plenitude de defesa pelos réus. 



    Sem desconhecer que a sentença de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, no entanto, a decisão de pronúncia deve ser devidamente fundamentada, sob pena de afronta ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo indicar em sua fundamentação a existência de indícios de autoria aptos a ensejar a pronúncia dos acusados. 



    O que se vê na decisão prolatada pelo Juízo a quo não é um excesso de linguagem, mas sim o cumprimento de uma norma constitucional, tendo o Magistrado apenas fundamentado devidamente a sentença de pronúncia. 



    MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria.



    Há, pois, como se infere do apurado, indícios suficientes de autoria da prática dos delitos descritos na denúncia pelos acusados aptos a ensejar a pronúncia e o julgamento pelo Conselho de Sentença. 



    Apesar de os acusados negarem a autoria em seus interrogatórios, há elementos suficientes nos autos aptos a embasar a tese acusatória, tendo os depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado os elementos indiciários colhidos em sede policial, sendo a prova dos autos suficiente para fundamentar a pronúncia dos recorrentes. 



    Nessa hipótese, deve-se deixar para que o Conselho de Sentença delibere acerca da existência ou não de provas acerca da autoria dos delitos, diante da competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal. 



    Com relação à tese defensiva de que a acusação se fundamentaria unicamente nos relatos de "ouvi dizer", o chamado hearsay, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar se a prova existente nos autos é suficiente ou não para ensejar a condenação dos acusados, sob pena desta Câmara lhe usurpar direito constitucionalmente garantido. 



    QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDAS. 



    No caso concreto, conforme reconhecido na decisão de pronúncia, a qualificadora do motivo torpe encontra amparo nos depoimentos de todas as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que os crimes ocorreram em razão de disputa entre facções envolvidas com o tráfico de drogas, tendo a facção dos réus, denominada "Anti-bala", buscado retomar o território que havia sido ocupado pela facção dos "Bala na Cara". 



    Assim, há consideráveis indícios de que o delito em apreço teria sido cometido em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de entorpecentes entre duas facções criminosas, de modo que a presença, ou não, de tal motivação deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 



    No que tange à qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, esta também incide no caso em comento. 



    As testemunhas ouvidas em juízo, referiram que os recorrentes teriam se reunido previamente, orquestrando a execução de modo a chegar no local sem que as vítimas percebessem, em considerável superioridade numérica e fortemente armados, tendo, de acordo com as investigações, desferido diversos disparos contra as vítimas. 



    Evidente, portanto, a impossibilidade de defesa das vítimas, que foram surpreendidas com a ação dos acusados, sofrendo diversos disparos de arma de fogo, sem ter condições de esboçar qualquer tipo de reação, o que demonstra que o recurso utilizado pelos réus tornou impossível a defesa das vítimas. 



    QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 



    Como bem destacado durante a sentença de pronúncia, a ação dos réus foi devidamente premeditada, sendo a ação guiada diretamente ao local em que as vítimas se encontravam, o qual era de conhecimento prévio dos executores. 



    Para que se caracterize o perigo comum é nessário que ele implique risco de dano a um número indeterminado de pessoas, o que não se verifica no presente caso, considerando que a ação dos réus foi dirigida à residência em que as vítimas se encontravam, tendo os disparos de arma de fogo sido efetuados em sua direção. 



    PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV e LXIII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender ausente a demonstração da Repercussão Geral das questões constitucionais sustentadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente